Tribunal: TJDFT
Processo: 0724789-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRAPRESTAÇÕES NÃO REALIZADAS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INDIVIDUALIZAÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração em que se alegam omissão, contradição e obscuridade: (I) na análise da natureza particular dos contratos de compra e venda de energia elétrica e no cumprimento das obrigações; e (II) na distribuição do ônus de sucumbência.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar eventual vício na decisão sobre a verificação da natureza do contrato de energia, a efetivação ou não das contraprestações das obrigações das partes, e a distribuição do ônus de sucumbência.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: suprir omissão, contradição ou obscuridade. Não havendo um dos elementos essenciais, rejeitam-se os declaratórios, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
4. O art. 1.025 do CPC adotou o prequestionamento ficto, pois o dispositivo preconiza que: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: (I) Por mais que a natureza do referido contrato de compra e venda de energia tenha fixado preço para minimizar os riscos das variáveis econômicas e garantir a realização do negócio para ambas as partes, a rescisão contratual antes de qualquer execução das contraprestações das partes envolvidas impede a cobrança de valores da fatura, porquanto sem a efetiva prestação da obrigação – disponibilização da energia contratada –, incabível a cobrança de fatura, sob pena de enriquecimento ilícito, conforme art. 884 do CC; e (II) o acórdão fixou os honorários de sucumbência, nos moldes do art. 85, §2o, do CPC, não havendo que se falar em aplicação do critério da equidade. O que se fez foi, tão somente, individualizar a sucumbência de cada parte, para que os valores observem a natureza pessoal do crédito, assim como o efetivo êxito obtido com o trabalho dos causídicos.